Tribunal: TJDFT
Processo: 0728032-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728032-31.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA AGRAVADO: APA NET INFORMATICA LTDA DECISÃO CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANO LTDA interpôs o presente agravo de instrumento da r. decisão (id. 243239950, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida por APA NET INFORMATICA LTDA, que deferiu o pedido de penhora dos bens que guarnecem o estabelecimento da pessoa jurídica executada, in verbis: “Anoto o valor atualizado da causa: R$ 235.554,10 (duzentos e trinta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos). Defiro a penhora, avaliação e remoção ao depósito público de tantos bens quantos bastem à satisfação do crédito (art. 831 do CPC), a ser cumprido no endereço da parte devedora abaixo mencionado, devendo o Oficial de Justiça observar, além das demais precauções legais, que quando não encontrar bens penhoráveis, deverá descrever na certidão os bens que guarnecem a residência ou estabelecimento do executado (art. 836, §1o, do CPC), nomeando o executado ou representante legal como depositário provisório de tais bens (§2o). [...]” O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 73885875). A agravada-credora apresentou petição, na qual informou a celebração de acordo entre as partes na execução originária, e alegou, em razão do disposto no item 7 do referido ajuste, a perda superveniente do interesse recursal (id. 74541677). Intimado (id. 74561421), o agravante-executado não se manifestou (id. 74834452). É o relatório. Decido. Examinada a execução originária, as partes celebraram acordo, no qual foi estabelecido na cláusula 7a (id. 243239950, pág. 2): “O CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO NORTE GOIANA LTDA declara estar ciente de que interpôs o Agravo de Instrumento no 0728032-31.2025.8.07.0000, visando à reforma da decisão que deferiu a penhora de bens por meio de oficial de justiça, proferida nos autos da execução no 0724424-90.2023.8.07.0001. Contudo, com a celebração do presente acordo, reconhece-se a perda superveniente do objeto do referido recurso, razão pela qual obriga-se a promover seu imediato desentranhamento, retirada ou requerer a extinção por perda de objeto, abstendo-se de praticar quaisquer atos que contrariem os termos deste instrumento (inclusive nova interposição de qualquer manifestação/recurso).” Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse recursal, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 12 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora